Tribunal: TJDFT
Processo: 0745912-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0745912-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK NUNES QUEIROZ IMPETRANTE: KLEBER REZENDE LACERDA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos em favor do paciente ERICK NUNES QUEIROZ em face da decisão de ID 20689585, na qual indeferi o pedido liminar em sede de Habeas Corpus. Alega o impetrante que, por ocasião do indeferimento do pedido liminar, não houve manifestação quanto a sua alegação de que a audiência realizada no dia 18.08.2020 é ato jurídico perfeito consumado e que somente não produziria efeitos jurídicos em caso de manifesta nulidade e que tal circunstância não ocorreu no caso. Assim, pretende que seja sanada a referida omissão. É o relatório. DECIDO A finalidade do recurso de embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do julgado. No caso em exame, não há nenhum desses vícios a inquinar a decisão proferida, pretendendo o embargante a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar na ordem de Habeas Corpus. Confira trechos da decisão proferida: “Assim, como se vê, diferente do que sustenta o impetrante, não há que se falar, no caso, em inaplicabilidade da regra do art. 400 do CPP e em consequente desrespeito à jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal firmada no HC 127.900, julgado em 03.03.2016. O citado HC 127.900 trata da nulidade de interrogatório de acusado como primeiro ato da instrução processual (art. 302 do CPPM), determinando que aos processos penais militares seja adotada, por ser mais benéfica, a regra do art. 400 do CPP. Ocorre que tal situação analisada no julgado do HC paradigma não apresenta analogia com o presente caso, pois não há que se falar em interrogatório do paciente como primeiro ato processual, mas sim, em reabertura de instrução processual decorrente de pedido feito pelo MP (devido a erro material ocorrido da denúncia), na fase do art. 427, para oitiva de testemunhas. Importante destacar que, no caso, a própria Magistrada é clara e enfática em destacar a possibilidade de novo interrogatório do acusado após a oitiva das testemunhas, a fim de não causar qualquer prejuízo ao paciente ou ao processo legal. Ou seja, a jurisprudência apontada pelo impetrante como desrespeitada e causadora do constrangimento ilegal apto a sustentar o presente writ não apresenta correlação fática e analogia com o caso do paciente, o que impede, ao menos nessa fase perfunctória do feito, que sejam suspeitos os efeitos da decisão impugnada. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar o indeferimento da liminar pretendida.” Conforme bem destacado na decisão impugnada, a liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, podendo ser concedida quando a petição inicial apresentar fundamentos e provas necessárias para a comprovação de que a decisão combatida é teratológica, o que, como já esclarecido, não é o caso dos autos. No presente caso, o indeferimento da liminar se deu por não restar presente a demonstração inequívoca de que a decisão impugnada traria constrangimento ilegal por suposta afronta à jurisprudência do STF, conforme sustentou o impetrante; o que, reforço, entendo suficiente para o indeferimento da liminar pretendida. Outras circunstâncias atinentes ao mérito do Habeas Corpus devem ser submetidas ao Colegiado. De toda forma, verifico que o impetrante pretende nesses embargos de declaração uma manifestação explícita quanto à manutenção da audiência realizada. O impetrante entende que fazia-se necessária uma declaração de nulidade da referida audiência para que fosse possível o deferimento da diligência pretendida pelo MP. No entanto, tal não é o caso. Não se faz necessária a declaração de nulidade da audiência para que seja deferido o pedido feito pelo MP no momento da fase prevista no art. 427 do CPPM, no qual o Juízo a quo, analisando o pleito, constatou ter de fato havido erro material que, sanado, não causará prejuízo ao acusado ou ao devido processo legal. Assim, o deferimento da diligência pleiteada pelo Ministério Público na fase do art. 427 do CPPM, em decorrência de erro material dos autos, não impõe a necessária declaração de nulidade da audiência já realizada. A audiência não deixará de produzir efeitos jurídicos, visto que o Juízo a quo destacou que “a oitiva das testemunhas não causará prejuízo ao acusado e ao devido processo legal, tendo em vista que poderá ser dada nova oportunidade para que ele seja novamente interrogado, após a oitiva das testemunhas”. Caso o paciente opte por não ser novamente interrogado e prefira manter o depoimento já prestado, não verifico, por ora, nenhum óbice para tanto, ou seja, a audiência continuará produzindo efeitos jurídicos, ainda que tenha havido reabertura da instrução processual. Ademais, em se tratando de liminar, não há a obrigatoriedade de análise de todas as alegações apresentadas, posto que não se pode confundir a apreciação da liminar com o mérito, sendo suficiente, em fase perfunctória, o exame e o estudo de motivos que sejam suficientes para fundamentar seu decisum preliminar. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. NÃO-OBRIGATORIEDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO À REFORMA DA DECISÃO DENEGATÓRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Desnecessária, em âmbito de apreciação da liminar, análise de todas as alegações apresentadas na exordial, sendo suficiente o exame dos motivos determinantes que levaram à prisão da paciente e dos fundamentos registrados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 2. Embargos rejeitados. (Acórdão 579450, 20120020069835HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/4/2012, publicado no DJE: 17/4/2012. Pág.: 309)” (grifos nossos) “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria já debatida, e sim corrigir eventual ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, inocorrentes à espécie. 2. O Tribunal, ao julgar o recurso, deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento, e observar o direito aplicável. Todavia, não está obrigado a discorrer sobre os diversos dispositivos legais invocados nas razões recursais, tampouco a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. 3. Negado provimento aos Embargos Declaratórios. (Acórdão 687159, 20120110570018APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, , Revisor: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2013, publicado no DJE: 28/6/2013. Pág.: 240)” (grifos nossos) Assim, o indeferimento da liminar foi devidamente fundamentado, não havendo que se falar em qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no caso. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se a manifestação do MP no presente Habeas Corpus. P.I. Brasília, 27 de outubro de 2020 08:06:47. ROBSON BARBOSA Desembargador